Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-52.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000811-52.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelada LUCIA ALVES NUNES
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
2
VOTO No 48.519
APELAÇÃO CÍVEL No 1000811-52.2020.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
APELADO
: LUCIA ALVES NUNES ROCHA
COMARCA
: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
CERTA
E
ESPECÍFICA
A
QUAISQUER DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação de obrigação de fazer proposta por Lucia Alves Nunes Rocha contra Sul
América Seguro Saúde S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
3
Sustentou a autora, na qualidade de beneficiária de
plano de saúde e odontológico empresarial junto à ré, que “foi demitida sem justa
causa da empresa RSM BRASIL BPO S/S em 14/08/2019, e por estar gestante,
demonstrou interesse na continuidade do plano desde o dia em que ocorreu a
homologação da rescisão do contrato de trabalho, de modo que fez diversos
contatos com a ré, questionando acerca da data limite da manutenção do seu plano
de saúde”. Informou que a operadora “autorizou a manutenção do plano nas
mesmas condições e coberturas conferidas enquanto funcionária por apenas 6
meses, após a ruptura do contrato”. Sem embargo, alegou que “conta com 42 anos
de idade e a sua gravidez é de risco, de modo não pode concordar com a
prorrogação limitada a 6 meses”. À vista disso, ingressou em juízo a pugnar “pela
manutenção a assistência médica, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral, conforme estabelece o art. 30 da lei n. 9.656, de
3-6-1998” (fls. 01/08).
Tutela provisória concedida às fls. 58/59, para
determinar à ré “que mantenha a autora, até decisão final, como beneficária do
plano de assistência à saúde nas mesmas condições que lhe foram dispensadas
até o presente momento, pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 por dia,
limitada a 60 dias, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento”.
Quando da sentença (fls. 240/244), considerou o
magistrado prolator que “Os cuidados médicos durante uma gravidez podem e
devem ser reputados como imprescindíveis, de modo que nestes casos não se
deve permitir o cancelamento do contrato, ao menos enquanto se fizer necessário
e imprescindível a adoção de cuidados médicos em decorrência da gravidez da
requerente, uma vez que sequer se alega a existência de carências para o referida
prestação a cargo do plano de saúde”. Considerou, ainda, que “a denúncia
imotivada viola o princípio da boa-fé contratual e da proteção ao consumidor,
privando a paciente do tratamento de que tanto necessita, depois de efetuar, por
longo período, os pagamentos dos prêmios mensais, em valores nada módicos”.
Ressaltou que “O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade
de resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está internado, ou
recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou
incolumidade física”. Nada obstante, observou que “o fato da vida que rege os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
4
marcos temporais que devem ser considerados para consideração do tempo de
permanência do segurado é a rescisão do contrato de trabalho, não importando se
em relações laborais anteriores o trabalhador foi beneficiário de plano de saúde
que porventura tenha sido administrado pela mesma operadora” de modo que 'A
conclusão parece ser a única que está de acordo com a lógica atuarial adotada
como fundamento para edição da norma estabelecida no art. 30, §1o da Lei
9.656/98, que revela a adoção de critérios baseados no tempo de cumprimento do
contrato de trabalho rescindido, e não o de uma eventual soma de períodos nos
quais o trabalhador demitido tenha pertencido a qualquer plano administrado pela
mesma operadora”. Entendeu, assim, que “o pedido deve ser acolhido
parcialmente, limitando-se ao período estritamente necessário aos cuidados
médicos e tratamentos relativos à gestação da autora, conforme constar
expressamente em recomendação médica”.
Inconformada, recorre a requerida pugnando pela
reforma do julgado (fls. 247/255). Aduz, para tanto, que “restou amplamente
demonstrado na peça de bloqueio que a Apelante não comercializa seguro saúde
na modalidade individual, razão pela qual não pode ser compelida a oferecer uma
modalidade de seguro que não dispõe”. Argumenta que “caso seja mantida a
sentença apelada, que determina a Manutenção da Apelada como beneficiário de
seguro em razão de dispensa sem justa causa, apesar de não preenchido os
requisitos legais, o mesmo deverá permanecer no prazo de 06 (seis) a 24 (vinte e
quatro) meses, desde que assuma o pagamento da contraprestação pecuniária
adimplida pelo seu ex-empregador”. Ressalta que “a suspensão da
comercialização do seguro-saúde na modalidade individual pela Apelante foi
devidamente autorizada pela ANS”. Conclui pela reforma, “sendo julgados
improcedentes os pedidos deduzidos na presente demanda”.
Processado o recurso (fl. 260), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 262/266).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada
parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de
apelação ora em apreço o qual não pode ser conhecido.
Ocorre que, por força do princípio da dialeticidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
5
incumbe ao recorrente o ônus da impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida. Na hipótese dos autos, porém, verifica-se que as alegações
veiculadas pela apelante encontram-se absolutamente dissociadas do quanto
efetivamente decidido pelo juízo originário.
Impende observar que se trata de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial. E, não obstante o teor da
insurgência recursal manifestada pela ré, no sentido de que não pode ser
compelida à manutenção da requerente em plano individual não comercializado; é
certo que o juízo originário, ao apreciar a norma contida no art. 30, §1o da Lei
9.656/98, entendeu pela improcedência do pedido quanto ao ponto. Aliás, restou
expressamente consignado que a parcial procedência se referia não à manutenção
do plano à luz do aludido dispositivo; mas à aplicação do disposto no art. 13,
parágrafo único, III, da Lei no. 9.656/98, que veda a suspensão ou rescisão do
contrato durante a ocorrência de internação donde dimana o direito da autora
“limitando-se ao período estritamente necessário aos cuidados médicos e
tratamentos relativos à gestação”. Bem por isso é que, em sede de contrarrazões,
manifestou-se a requerente no sentido de que “perdeu-se o objeto, já que o parto
ocorreu em 15/06/2020”.
Ora, esperava-se que houvesse a impugnação
específica dos fundamentos da sentença. Nada obstante, colhe-se que não foi a
apelante minimamente capaz de precisar qual o desacerto da sentença quanto ao
fundamentos determinantes à cobertura da gestação (iniciada, recobre-se, durante
a vigência do contrato); mormente porque tal tema não foi sequer abordado pelas
razões do recurso o que, por si só, enseja o não conhecimento, nos termos dos
artigos 932, III e 1010, III do CPC.
Evidente, portanto, que o recurso foi interposto sem
que houvesse a impugnação específica
e, sobretudo, minimamente
fundamentada de quaisquer das matérias recorríveis da sentença atacada.

Em
outras
palavras,
o
recurso
se
revela
absolutamente baldio, porquanto sequer permite o conhecimento das razões da
insurgência da apelante.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
6
“Apelação genérica. Ausência de embasamento
fático e jurídico. Violação ao preceito contido no
art. 514 do Código de Processo Civil. Prescrição
que se constitui em matéria de ordem pública,
podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau
de jurisdição, inclusive de ofício. Recurso não
conhecido.”
(TJSP

Ap.
Cível
no.
0006567-10.2011.8.26.0019

Americana

27a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Dimas Rubens
Fonseca j. 19.06.2012);
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da sentença. Aplicação do
princípio
do
tantum
devolutum
quantum
appellatum. O apelante não apresentou as razões
de fato e de direito pelas quais entenda deva ser
reformada a sentença recorrida. De rigor o não-
conhecimento do recurso. Exegese do art. 514, II,
do Código de Processo Civil. Recurso não
conhecido.”
(TJSP

Ap.
Cível
no.
0017661-88.2011.8.26.0007
São Paulo
34a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Gomes Varjão
j. 18.06.2012).
Recobre-se, para que não passe ao largo, que nos
termos do artigo 932, III do CPC, “Incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Daí que, reconhecida a completa ausência de
fundamentação do recurso interposto pela requerida, dele não se conhece.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios ficam majorados em 10%, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Consigne-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-52.2020.8.26.0224 -Voto no 48.519
7
infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada
observando o pacífico
entendimento no sentido de que e ́ desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator